Tribunal: CARF
Processo: 10480.006784/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.006784/2003-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.367 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.006784/2003-39
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FOR, sessão de 29 de maio de 2008 (fls.
500/509 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/RECIFE/PE expresso no
Despacho Decisório de 06/01/2005 (fls. 173) e, acolhendo os dizeres do “Termo de Informação
Fiscal” de 31/12/2004 (fls. 171/172) indeferiu a compensação pleiteada.
Referido “Termo” está assim expresso:
“Consiste o presente processo de Pedido de Restituição e Declarações de
Compensação, apresentados pela empresa acima identificada, onde são
compensados supostos créditos de IRRF - Aplicações Financeiras, do ano-
calendário de 2001, no montante de R$ 90.827,20, com débitos diversos,
próprios, relacionados nos requerimentos às fls. 36, 41 e 44, bem como, nas
Declarações de Compensação às fls. 54 a 162, aqui acostadas.
A partir de 01/10/2002, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, passa a vigorar com a
seguinte redação, dada pelo artigo 49 da Lei. no 10.637/2002 (conversão da
Medida Provisória n° 66, de 29/08/2002):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pó aquele Órgão" (grifo nosso).
Por força do disposto no parágrafo 2° do mesmo dispositivo legal, tais
Declarações de Compensação, extinguem o crédito tributário compensado, sob
condição resolutória de ulterior homologação por pane desta SRF.
Após análise efetuada nos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou, às
fls. 03 a 26, extratos de movimentação bancária onde constam retenções de
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, no ano-
calendário de 2001, em nome da matriz e da filial, CNPJ 11.137.338/0002-97,
no montante de R$ 90.827,20.
O art. 76, inciso I, da Lei n° 8.981/95, dispõe que o imposto de renda retido na
fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa será deduzido
do apurado no encerramento do período, no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro real.
Ora, o crédito em epígrafe trata-se de IRFonte (imposto de renda retido na
fonte sobre ganhos de aplicações financeiras), ou seja, antecipação do IRPJ -
imposto de renda da pessoa jurídica, do qual deverá ser DEDUZIDO na sua
apuração.
Logo, não está enquadrado como crédito passível de compensação, pois não se
trata de cobrança ou pagamento indevido ou a maior que o devido, erro na
identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

documento relativo ao pagamento; ou ainda de reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória (art. 165 da Lei n° 5.172/66).
Assim, não há base legal que autorize a compensação, do lRFonte, pois, tal
retenção na fonte e' antecipação do IRPJ que deverá ser apurado e devido no
final do período de apuração do contribuinte - trimestral ou anual, e somente
desse pode ser deduzido, quando se o contribuinte apurar saldo negativo do
IRPJ (IRPJ devido na apuração, menos as deduções autorizadas, inclusive o
IRFonte), poderá , então, pleitear a restituição/compensação desse saldo
negativo.
Do exposto, visto que o crédito aqui pleiteado pela empresa não se tratar de
nenhum dos elencados pela legislação como passíveis para
restituição/compensação, sugerimos pelo indeferimento do pleito, ou seja, pela
não homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte.
À consideração superior
Recife, 31 de dezembro de 2004”.
Por sua vez, o DD (fls. 173):

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
186/192), cuja síntese, a partir do relatório da decisão de 1o Piso, abaixo se reproduz:
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

1. Os argumentos apresentados pela Autoridade “a quo” para justificar o indeferimento do
Pedido revelam-se absolutamente equivocados, caracterizando verdadeira violação ao
direito do Requerente à compensação de créditos tributários, e não se coadunam com as
normas consagradas pela legislação tributária em vigor.
2. Em consonância com o sistema vigente, apurado um crédito a favor do Contribuinte,
poderá o Sujeito Passivo utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições e, portanto, negar o direito à compensação desse
crédito é brindar o Contribuinte com fartos motivos para consternação e perplexidade. Os
institutos da compensação, da restituição e do ressarcimento devem sua existência
precisamente às situações em que o imposto devido foi apurado pelo Contribuinte em
valor superior ao que seria obtido caso o Contribuinte tivesse seguido de forma rigorosa
os mandamentos legais.
3. Tais institutos devem sua existência ao imperativo moral e jurídico da vedação ao
locupletamento sem causa da Administração Pública, razão pela qual se inadmite que o
erro do Contribuinte em favor do Fisco resulte em punição ao Administrado consistente
na tributação definitiva não lastreada, de resto, na ocorrência do fato gerador do tributo.
4. Em outras palavras, os institutos da compensação, do ressarcimento e da restituição
prestam-se, exatamente, à recuperação, pelo Contribuinte, do tributo apurado em excesso
- apurado, portanto, de forma incompatível com a lei em vigor, porém em desfavor do
Peticionante. E esta, por evidente, é a hipótese de que ora se trata, razão pela qual não há
outra solução para o presente caso que não a homologação do Pedido de Compensação
do Requerente.
5. No tocante ao direito à compensação, seu pleno reconhecimento pela legislação, tanto a
época dos fatos quanto atualmente, é irrefutável, verificado que o Código Tributário
Nacional - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - no caput do artigo 170, prevê a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, constatado
ademais o que dispõe a Lei 8.383/91, em seu art. 66, o que dispunha a Lei 9.430/96, em
sua redação anterior às modificações nele promovidas pela Lei 10.637/02, bem como a
regulamentação pelo Decreto 2.138, de 29 de janeiro de 1997, da compensação de
créditos do Sujeito Passivo perante a Secretaria da Receita Federal com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria.
6. De resto, o tratamento legislativo da matéria vem evoluindo em constante trajetória de
defesa e clara regulamentação do direito à compensação. Efetivamente, a Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, consagrou expressamente em seu artigo 74, com a nova redação
dada pelo artigo 49 da Lei 10.637, de 30/12/02, e artigo 17 da Lei 10.833/03, o direito do
Contribuinte à compensação dos tributos e contribuições federais pagos indevidamente
ou a maior, autorizando a Secretaria da Receita Federal a proceder administrativamente à
compensação tributária.
7. No âmbito administrativo, as Instruções Normativas SRF 21/97, 73/97, 210/02, 323/03 e,
mais recentemente, 460/04, sempre asseguraram e regulamentaram os procedimentos
para Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Compensação de tributos ou contribuições.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

8. Com efeito, tendo o Requerente formulado Pleito de Compensação e observados os
requisitos previstos pela legislação que rege a matéria, evidente que jamais poderia ter
sido negado o direito à compensação de seus créditos, o que evidencia o desacerto do
Despacho Decisório impugnado.
9. À luz das normas que regem o instituto da compensação de tributos, não há qualquer
óbice à compensação dos créditos de IRRF sobre aplicações financeiras na forma
postulada pelo Requerente.
10. Com efeito, cristalino seu direito à utilização do crédito relativo ao IRRF sobejante, na
exata forma requerida no processo, mormente se seu aproveitamento é solicitado pelo
Requerente na forma de compensação com outros débitos tributários, como ocorre na
hipótese em apreço, e não mais por meio de restituição em numerário.
11. Por oportuno, não se pode deixar de ressaltar que o artigo 165 do Código Tributário
Nacional invocado pela Autoridade Fiscal a quo refere-se especificamente à restituição,
parcial ou total de tributo, o que não é a hipótese de que se trata. Destarte, merecem ser
observadas as regras consagradas pelo Código Tributário Nacional (em especial o artigo
170 e seguintes) que tratam das demais modalidades de extinção do crédito tributário,
entre elas a compensação, bem como as normas previstas pela legislação esparsa acima
mencionada que, por sua vez, não impõem qualquer óbice à compensação pleiteada.
12. Finalmente, não se pode deixar de observar que a disponibilidade do crédito apurado
remonta ao ano-calendário de 2001, sendo que o Requerente somente veio a utilizá-lo,
para fins de compensação, em 2002. Conseqüentemente, revela-se inaceitável e injusta a
imposição ao Requerente dos encargos e penalidades inerentes à não homologação da
compensação, como se houvesse atraso ou inadimplemento do dever tributário,
imputando ao Contribuinte - que realizou tempestivas compensações, agindo com boa-fé
- a obrigação de efetuar o desembolso de supostos débitos tributários apesar da
comprovada disponibilidade de crédito desde 2001.
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/FOR houve inicialmente
conversão do julgamento em diligência (fls. 212/216) visando dentre outros pontos, atestar o
oferecimento à tributação dos rendimentos/receitas que originaram o IRRFonte cujo possível
indébito se tenta repetir.
Finalizada, a autoridade que presidiu a diligência acostou “Termo de
Diligência Fiscal” (fls. 480/483) respondendo integralmente os quesitos propostos pela Turma
Julgadora da DRJ/Fortaleza, abrindo-se, a partir daí, prazo para a contribuinte se manifestar, o
que se fez em 03/03/2008, conforme “aditamento à MI” (fls. 486/493).
Saneado e devidamente instruído, os autos foram julgados pela 3a Turma da
DRJ/FOR, tendo, por unanimidade, sido negado provimento à MI e mantido o Despacho
Decisório não reconhecendo o direito creditório buscado, conforme Acórdão (fls. 500/509),
cujos excertos principais são abaixo transcritos:
“Ao se apreciarem os autos, destacaram-se em sua essência as seguintes questões:
No presente processo, o Interessado informou como motivo de seu Pedido de
Compensação/Restituição “a compensação de tributos e contribuições federais,
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

administrados pela Secretaria da Receita Federal com IRRF sobre “aplicações
financeiras ....”. Tratou-se, na verdade, de uma impropriedade, pois o pleiteável
realmente é o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ do ano-calendário 2001,
apuração com base no lucro real, fls. 53, 362, e não de IRRF.
Tendo sido verificado que os elementos acostados ao processo não eram suficientes
para uma análise conclusiva sobre a Lide, foi proposto o RETORNO dos autos à
Unidade de Origem, através do Pedido de Diligência DRJ/FOR 909, de 09 de julho de
2007, fls. 200/204, a fim de que fossem prestados os devidos esclarecimentos, dentre
os quais tiveram relevância:
(...)
Constatou-se que os valores apurados na Ficha 11 da referida DIPJ estão
compatíveis com os declarados nas DCTFs de 2001, f1s. 430 a 437.
Nessas DCTFs o Contribuinte vinculou aos débitos 2362-1 (IRPJ Demais PJ
obrigadas
ao
lucro real/estimativa
mensal) os
processos
administrativos
10480.031318l99-53, 10480005658/2002-86 e 10480007257/2001-80, através dos
quais havia solicitado ressarcimento do IPI. No entanto, em todos os processos, a
solicitação do Contribuinte foi indeferida tanto pela DRF/Recife como pela
DRJ/Recife, fls. 438 a 459.
Desse modo, o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da
DIPJ/2002, não procede. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo negativo
de imposto de renda (Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um saldo positivo
de imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+) 4.505.240,71 (sem
considerar a glosa mencionada na resposta ao item 3 acima).
Ao se pesquisar junto aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, VIA
COMPROT,
a
Localização
Atual
dos
processos
10480031318/99-53,
10480.005658/2002-86 e 10480007257/2001-80, detectaram-se os dados a seguir
transcritos:

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

Em face do relatado, não obstante a comprovação dos documentos de retenção do
IRRF, de as receitas financeiras terem sido oferecidas à tributação, da ampla
argumentação apresentada pela Defesa tanto na Manifestação de Inconformidade de
fls. 176/182, bem como no Aditamento à Manifestação de Inconformidade de fls.
466/473, inclusive invocando o Ordenamento Jurídico e os ensinamentos de Ilustres
Juristas, além da alegação de que, quanto à glosa do informe da Construtora Celi
Ltda., o Contribuinte demonstrara sua retenção conforme a Nota Fiscal 4.057 juntada
ao processo, toda a argumentação do Postulante ficou prejudicada, pois o
Contribuinte vinculou aos débitos 2362-1 (IRPJ Demais PJ obrigadas ao lucro
real/estimativa mensal) os processos citados, através dos quais havia solicitado
ressarcimento do IPI, tendo sido verificado em tais processos que a solicitação do
Contribuinte fora indeferida tanto pela DRF/Recife como pela DRJ/Recife. fls. 438 a
459. e conforme consulta supratranscrita aos sistemas informatizados, os citados
processos não foram definitivamente julgados. Por tal motivo, o valor de R$
4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002, fls. 53, 362, ainda
está pendente de julgamento. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo
negativo de imposto de renda (Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um saldo
positivo de imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+) 4.505.240,71.
Deduz-se, portanto, rigorosamente de acordo com a Legislação Aplicável ao assunto
apreciado, que o Contribuinte não dispõe de crédito liquido e certo, requisito
indispensável para que seu pleito de restituição/compensação seja acatado.
CONCLUSÃO
Em virtude do exposto, voto no sentido de que seja indeferida a Manifestação de
Inconformidade apreciada”.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

IRRF. COMPOSIÇÃO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido
no período-base, podendo ser utilizado para a dedução do IR devido. A
retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou
recolhimento a maior. Apenas se apurado saldo a favor do contribuinte,
o resultado poderá ser objeto de compensação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.IRPJ.
Apenas se indubitavelmente comprovados, os saldos negativos do
Imposto de Renda a Pagar, apurados em Declaração de Rendimentos,
podem ser compensados com o imposto a ser pago nos períodos
subseqüentes,
facultada
a
opção
pelo
Pedido
de
Restituição/Compensação em processo especifico. Havendo sido
demonstrado que o Contribuinte teve a retenção na fonte e contabilizou
as receitas correlatas na forma de composição da base de cálculo do
imposto, mas não tendo sido inequivocamente comprovado o saldo
negativo do Imposto a Pagar, descabe reconhecer o seu direito creditório
na forma de saldo negativo do IRPJ.
Solicitação Indeferida
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
525/539) no qual rebateu a decisão da DRF/RECIFE/PE e DRJ/FORTALEZA/CE, mantendo, no
mérito, a mesma dissertação trazida na MI e seu aditamento, reforçando, entretanto, seus
argumentos em alguns pontos específicos, como abaixo se reproduz:
“DO APROVEITAMENTO DO IRRF
Contrariamente ao que pugna a I. Autoridade Fiscal, o crédito apurado pela
recorrente pode e deve ser utilizado para compensar parcela do IRRF que a
recorrente é legalmente responsável por reter.
Com efeito, é fato incontroverso que o IRRF que constitui o crédito em favor da
recorrente foi devidamente retido pelos bancos em que a recorrente mantinha suas
aplicações financeiras.
De fato, se o procedimento correto seria deduzir o valor já pago do montante a ser
pago a título de IRPJ - como afirma a I. Autoridade a quo -, o efeito final é que o
tributo declarado pela recorrente foi maior que o devido. Ora, o resultado é que o
tributo foi pago (ou compensado) a maior, sendo que, nesse caso, o efeito jurídico-
fiscal decorrente seria a existência de um crédito favorável à recorrente, que de
qualquer maneira poderia ser usado para abater tributos, como a recorrente
efetivamente abateu.
Em outras palavras, se o próprio fisco reconhece que a recorrente pagou mais tributo
que o devido, não deveria negar a utilização do crédito decorrente desse pagamento a
maior para compensar outros tributos devidos (cobrando, em decorrência, de
maneira absurda, multa e juros sobre os valores compensados). Apenas para
argumentar, se a recorrente procedesse como o I. Fiscal sugere, ainda assim o
resultado dessa operação seria a apuração de um crédito favorável ao contribuinte,
cuja utilização redundaria exatamente no mesmo efeito visado pela recorrente: a
redução do tributo devido (e, no caso concreto, já quitado, diga-se).
O efeito final do não reconhecimento da compensação, portanto, seria a imposição à
recorrente de multa e juros relativos a um período de cerca de 07 (sete) anos, por
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

conta de uma série de tributos que em realidade foram pagos a maior (!). Ora,
desnecessário dizer que isso beira o absurdo.
(...)
DA IRRELEVÁNCIA DA EXISTÊNCIA DOS PROCESSOS RELATIVOS AO
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI
O segundo fundamento adotado pela I. Autoridade a quo em sua decisão diz respeito
à vinculação do pedido de compensação a dois processos relacionados à
compensação por meio do aproveitamento de crédito-prêmio de IPI.
Entretanto, o indeferimento não procede, por diversas razões.
Primeiro, há que se reconhecer que a vinculação do pedido de compensação aos
processos de crédito-prêmio de IPI não deveria, de modo algum, redundar no
indeferimento de todo o pedido. É absolutamente pacifico que o IRRF foi retido pelas
instituições financeiras responsáveis, conforme reconhecido na r. decisão recorrida, à
fl. 488:
Como tal, o crédito decorrente é apto a reduzir o montante devido ao fisco pela
recorrente na qualidade de responsável tributário pela retenção de imposto sobre a
renda devido por terceiros, não havendo qualquer fundamento para não o reconhecer
em razão da existência de outros processos, que são totalmente autônomos.
Com efeito, se a própria I. Autoridade a quo propugna que o valor pago a título de
IRRF deveria ser deduzido do montante a pagar, e não compensado, por que razão
não reconhece que esse valor poderia ser usado para quitar tributo de mesma
natureza - imposto sobre a renda - porém em outra modalidade? A decisão, também
nesse particular, é contraditória e não deve subsistir.
Depois, o que se aventa em homenagem ao principio da eventualidade, é certo que a
circunstância apontada na r. decisão recorrida como preponderante para a negativa
em reconhecer a compensação - a vinculação com dois processos cujo objeto são
compensações por aproveitamento do crédito-prêmio de IPI - tampouco devem servir
como fundamento para o indeferimento, estando ou não sob discussão, já que seu
objeto é totalmente diverso do objeto desses autos.
Ademais, é certo que apesar de objeto de controvérsia no âmbito da administração
tributária, a existência e validade do benefício do crédito-prêmio de IPI é a cada dia
objeto de aceitação mais ampla, como adiante se verá.
(...)
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, e em especial considerando-se que a própria I. Autoridade Fiscal
já reconheceu que o valor de R$ 90.827,20 (noventa mil, oitocentos e vinte e sete reais
e vinte centavos) foi efetivamente retido pelas instituições financeiras das aplicações
financeiras, constituindo de modo incontroverso crédito em favor da recorrente,
requer-se a integral reforma do v. acórdão recorrido e o conseqüente reconhecimento
das compensações realizadas pela recorrente através das PER-DCOMs relacionadas
em anexo, considerando-as homologadas”.
Juntou documentos (fls. 540/569).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/08/2008 – fls. 523 – protocolização do RV em 25/09/2008 – fls. 525), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 541/548) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
A discussão tem como ponto central a tentativa da recorrente de repetir-se de
indébito de IRRFonte sobre rendimentos de aplicações financeiras no total de R$ 90.827,20
(base de cálculo – R$ 454.138,52).
Como se vê nos autos, o procedimento principiou pelo pedido da recorrente
(fls. 4) com a entrega de um “pedido de restituição”, abaixo reproduzido:

Analisando o pleito, a DRF/Recife o indeferiu pelas seguintes razões:
1. o crédito em epígrafe trata de IRFonte (imposto de renda retido
na fonte sobre ganhos de aplicações financeiras), ou seja,
antecipação do IRPJ -imposto de renda da pessoa jurídica, do
qual deverá ser DEDUZIDO na sua apuração;
2. logo, não está enquadrado como crédito passível de
compensação, pois não se trata de cobrança ou pagamento
indevido ou a maior que o devido, erro na identificação do
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento; ou ainda de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória (art. 165 da Lei n° 5.172/66);
3. assim, não há base legal que autorize a compensação, do
lRFonte, pois, tal retenção na fonte é antecipação do IRPJ que
deverá ser apurado e devido no final do período de apuração
do contribuinte - trimestral ou anual, e somente desse pode ser
deduzido, quando se o contribuinte apurar saldo negativo do
IRPJ (IRPJ devido na apuração, menos as deduções
autorizadas, inclusive o IRFonte), poderá , então, pleitear a
restituição/compensação desse saldo negativo;
4. visto que o crédito aqui pleiteado pela empresa não se tratar de
nenhum dos elencados pela legislação como passíveis para
restituição/compensação, sugerimos pelo indeferimento do
pleito, ou seja, pela não homologação das compensações
efetuadas pelo contribuinte.
Na sequência, em face das argumentações da recorrente e da diligência levada
a efeito por determinação da DRJ/Fortaleza/CE, o equívoco formal foi relevado, passando o
pedido a ser tratado, como deveria ser desde o início, como componente do saldo negativo de
IRPJ do período, no caso, o ano-calendário/2001, exigindo, por conseguinte, que houvesse a
confirmação de que os rendimentos pertinentes e que deram origem ao IRRFonte tivessem sido
oferecidos à tributação.
Saneado os equívocos e finalizada a diligência, a 3a Turma da DRJ/Fortaleza
prolatou decisão unânime em que reconheceu ter havido a tributação dos rendimentos e a
retenção do IRRFonte reclamado, porém, na sequência, entendeu que não havia o saldo
negativo informado pela recorrente no AC/2001, mas, ao revés, IRPJ a pagar.
A posição da decisão recorrida mostra o fato (Ac. DRJ – fls. 508):
Desse modo, o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002, não
procede. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo negativo de imposto de renda (Linha 18 da
mesma Ficha), teve, na verdade, um saldo positivo de imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-)
2.025.445,35 (+) 4.505.240,71 (sem considerar a glosa mencionada na resposta ao item 3 acima).
Pois bem, para melhor entendimento, necessárias as seguintes explicações:
a)
no ano-calendário/2001 – exercício/2002, a recorrente assumiu a tributação do IRPJ pelo
regime do Lucro Real anual, obrigando-se ao recolhimento de valores estimados mensais
(alternadamente utilizando a “Receita Bruta” e “Balancetes de Suspensão ou Redução”).
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

b)
conforme inserto em sua Ficha 12A – Linha 16 (fls. 381), o total da estimativa devida no
ano foi de R$ 4.505.240,71 que, contrapondo-se ao imposto apurado e demais ajustes,
levou ao valor do saldo negativo de R$ 2.025.445,35. Confira-se:

c)
mensalmente, os valores foram assim informados na DIPJ – Ficha 12A – Linha 11 (fls.
377/380):
Mês
Valor
Fls.
fev/01
114.791,46
377
mar/01
330.227,97
377
mai/01
295.556,62
378
jun/01
661.760,01
378
jul/01
378.339,76
379
ago/01
223.808,75
379
set/01
1.008.171,10
379
out/01
1.492.585,04
380
TOTAL
4.505.240,71
d)
referidos valores de estimativas foram declarados em DCTF e vinculados a
“compensações”, tendo a contribuinte lançado mão de possível direito creditório que
alegou ter em razão de procedimentos formalizados nos Processos Administrativos no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80, todos dizendo
respeito à rubrica “crédito prêmio de IPI”, tratado no Decreto-Lei no 491/69 e alterações
posteriores.
e)
mencionadas DCTF encontram-se encartadas nos autos e abaixo se reproduzem:
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

f)
resumindo, não houve pagamento da estimativa em moeda corrente, a mais clássica
forma de extinção de débitos tributários (CTN – art. 156, I), mas, sim, “compensação”
(inciso II, do referido dispositivo) diga-se, encontro de contas entre devedor e credor e
que necessita, para sua validação, que os valores dos créditos apontados pela contribuinte
sejam líquidos e certos (artigo 170, do CTN).
g)
em face desses eventos, a decisão a quo foi buscar informações acerca dos processos no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80 citados pela
recorrente nas DCTF e vinculados às compensações com os valores de estimativas
mensais e que levaram ao saldo negativo apontado na DIPJ de R$ 2.025.445,35, de forma
a verificar se os “créditos prêmios de IPI” que a recorrente dizia possuir - e foram
disparados contra os débitos - tinham sustentação.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

h)
ocorre que, diversamente do explanado longamente pela recorrente em todas as suas
intervenções nos autos, nos três PA em que se discutia o assunto a contribuinte restou
vencida, diga-se, tanto nos julgamento nas DRJ quanto nos havidos nas Turmas e
Câmaras do então Conselho de Contribuintes os seus recursos foram totalmente
improvidos.
i)
em claras palavras, não foi validado o “crédito prêmio de IPI” que poderia permitir
a compensação que a recorrente tentou fazer das estimativas devidas no ano-
calendário/2001, via DCTF.
j)
com isso, sem necessidade de maiores digressões, não se consumaram as compensações
de estimativas e, logicamente, inexistiu o “saldo negativo” apontado na DIPJ e suscitado
pela recorrente. Ao inverso, o montante final, como bem mostrado pela decisão de 1o
Piso, passou de “saldo negativo” para “IRPJ a Pagar”.
Adicionalmente, registre-se, este Relator consultou os três processos citados,
estando todos eles encerrados em relação à matéria lá discutida (“crédito prêmio de IPI”)
inexistindo um centavo sequer de direito creditório que pudesse ter sido validado e se prestassem
a contrapor, via compensações, débitos de responsabilidade da recorrente, como por ela feito nas
DCTF em relação às estimativas apuradas e devidas do ano-calendário/2001.
Destaque-se, ainda, que nos referidos PA existem manifestações da PGFN,
informações sobre inscrição em dívida ativa e possíveis parcelamentos, confirmando a não
presença de qualquer direito requerido pela contribuinte, ao contrário, há débitos “em aberto” e
ainda objeto de embates.
Com isso, mesmo que no caso concreto aqui tratado (IRRFonte de R$
90.827,20 para rendimentos - base de cálculo - de R$ 454.138,52) o pleito da recorrente
merecesse provimento (posto que confirmados tais montantes), tal medida se torna inócua no
momento em que não se estampa saldo negativo de IRPJ apontado na DIPJ, mas, inversamente,
Imposto a Recolher, servindo referido importe, quando muito, para reduzir a obrigação tributária
apurada.
Dentro desse prisma, o não provimento do RV ou somente seu provimento
parcial no sentido de reduzir seu débito para com o Fisco, se torna praticamente automático.
Todavia, considerando o princípio da busca da verdade material que norteia o
processo administrativo-fiscal e tendo em conta a possibilidade de que as estimativas/2001
(declaradas em DCTF, mas zeradas indevidamente pela contribuinte com utilização de direito
creditório que não se confirmou) possam ter sido pagas ou parceladas pela devedora (ou até
mesmo objeto de nova compensação, mas aí com valores líquidos e certos), entendo seja
razoável a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem traga aos
autos tais informações, que podem eventualmente reconstituir o saldo negativo, mais ainda
porque que se está falando de processos em relação aos quais já se passaram de 18 a 21
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

anos e sequer existia DCOMP na época. (o PA mais recente dos três foi formalizado em
02/05/2002 e a DCOMP entrou no mundo jurídico-tributário em 01/10/2002 – MP no 66,
convertida na Lei no 10.637/2002).
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por converter o julgamento
em diligência para que a DRF tome as seguintes providências:
i)
informe se os valores de estimativas mensais de IRPJ (Ficha 12A da DIPJ)
do ano-calendário de 2001, abaixo reproduzidos e que foram declarados
pela contribuinte em DCTF como “devidos” (ver fls. 450/457 –
numeração digital), mas ao mesmo tempo informados pela pessoa jurídica
como extintos mediante compensações, vinculando-os a possível crédito
que teria sido validado (mas que não foi confirmado) nos PA no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80,
permanecem “em aberto”, ou seja, ativos para cobrança:
Mês
Valor
Fls.
fev/01
114.791,46
377
mar/01
330.227,97
377
mai/01
295.556,62
378
jun/01
661.760,01
378
jul/01
378.339,76
379
ago/01
223.808,75
379
set/01
1.008.171,10
379
out/01
1.492.585,04
380
TOTAL
4.505.240,71

ii) em sentido oposto, estando zerados, confirmar se isso ocorreu em face de
quais motivos: a) por validação das compensações informadas nas DCTF
e vinculadas as PAs nos 10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e
10480.007257/2001-80; b) por pagamentos feitos pela devedora; c) por
parcelamento formalizado; d) por prescrição da cobrança; e) por qualquer
outro motivo;
iii) caso os débitos tenham permanecido “em aberto”, qual a situação atual
dos mesmos? Estão sendo cobrados? Executados? Parcelados?
iv) considerando que os três processos, citados no item “ii” acima, nos quais a
contribuinte discutiu (e foi vencida) sobre a existência de um possível
direito creditório (crédito prêmio de IPI), são todos anteriores à instituição
da DCOMP como instrumentos de compensação, informar se houve
lançamento de ofício dos valores das estimativas (item “i”) “zeradas”
pela recorrente por “compensação”, cujo direito creditório não foi
reconhecido, atendo-se que tal determinação tinha suporte, à época dos
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.367 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.006784/2003-39

fatos, no artigo 90, da MP no 2.158-35/20011 e estava devidamente
normatizada em nível interno de procedimentos da Receita Federal acerca
da matéria, conforme SCI COSIT no 18/20062;
v) preste outras informações e junte documentos que entender pertinentes
para melhor instrução processual;
vi) concluída
a
diligência,
elabore
relatório
circunstanciado,
dele
cientificando a recorrente para que, querendo, se manifeste em trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

1 MP no 2.158-35/2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

2 SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 18, de 13 de outubro de 2006
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo
ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante
lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela falta de
pagamento de estimativa.

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital